Tribunal: CARF
Processo: 11831.006538/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos de direito creditório, incumbe ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Na espécie, a contribuinte não comprovou a efetiva retenção do IRRF e o oferecimento à tributação das receitas correspondentes. Também não se insurgiu contra a reapuração do IRPJ devido feita pela fiscalização.
Desta forma, não comprovou a existência de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 1997 que desse azo à repetição de indébito.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.006538/2002-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.706 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
INCENTIVE HOUSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos de direito creditório, incumbe ao contribuinte comprovar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Na espécie, a contribuinte não comprovou a efetiva retenção do IRRF e o
oferecimento à tributação das receitas correspondentes. Também não se
insurgiu contra a reapuração do IRPJ devido feita pela fiscalização.
Desta forma, não comprovou a existência de saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 1997 que desse azo à repetição de indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves, Jose Roberto Adelino da Silva
(suplente convocado), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.006538/2002-31
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006538/2002-31

Trata o presente processo do Pedido de Restituição – PER protocolado pela
contribuinte em 25/10/2002, por meio do qual formalizou crédito perante a Fazenda Nacional
decorrente de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ do ano-
calendário 1997 no valor original de R$ 228.523,75.
O saldo negativo de IRPJ seria composto integralmente por Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, conforme tabela abaixo:

O crédito foi utilizado em diversas Declarações de Compensação – DCOMP,
conforme tabela abaixo elaborada pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB:

O PER e as DCOMP foram submetidos à apreciação da autoridade fiscal da RFB,
que emitiu, em 17/03/2008, Despacho Decisório não reconhecendo o direito creditório e não
homologando as compensações declaradas. A ciência do Despacho Decisório deu-se em
28/03/2008.
Em síntese, a fiscalização expendeu as seguintes razões para o indeferimento do
crédito pleiteado:
(i) em relação ao IRRF, a fiscalização considerou que a contribuinte comprovou
apenas parte das retenções, bem como parte das receitas teria sido oferecida à tributação. Cito
suas palavras:
13. Em consulta sistema da RFB – IRF CONSULTA, foi constatada a existência de
valores de imposto de renda retidos na fonte que justificam somente parte dessas
deduções. Apenas foram encontradas retenções no valor total de R$ 35.708,72 (fls. 76 e
77) para o CNPJ beneficiário da interessada e sua filial (de extensão CNPJ no 0002-22),
de acordo com o quadro consolidado por códigos de retenção a seguir. Ademais, a filial
de extensão CNPJ 0003-03 não possuía declarações como beneficiária, conforme tela à
fl. 77.
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006538/2002-31

[...]
20. A interessada não instruiu o processo com os Informes de Rendimentos Financeiros
do ano-calendário 1997. Por isso, foi utilizado o extrato do sistema IRF CONSULTA
descrito no item 13 para demonstrar os IRRF contidos nos informes de rendimentos
enviados pelas fontes pagadoras que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado pela
contribuinte. Como já foi citado, apenas foram encontradas retenções no valor total de
R$ 35.708,72, valor bem abaixo daquele apresentado na DIRPJ/1998 e solicitado pela
interessada.
21. Mesmo assim, nem todos os rendimentos dessas retenções foram oferecidos à
tributação. Em consulta aos rendimentos declarados nas Fichas 03 e 06 da DIRPJ/1998
(fls. 59 e 62), não foram encontrados rendimentos suficientes para justificar o IRRF do
código 5273 — operações de swap. Por outro lado, os rendimentos dos códigos de
retenção 1708, 3426 e 8045 possuem correspondência suficiente para justificar o IRRF
comprovado pelo sistema IRF CONSULTA.
22. Dessa forma, não havendo outros documentos pertinentes nos autos, os rendimentos
de operações de swap (Ficha 06 — linha 05) não são suficientes para justificar o IRRF,
conforme preceitua a legislação transcrita no item 15. Como não foi declarado nenhum
valor nessa linha, o IRRF referente ao código 5273 não foi considerado na composição
do saldo negativo de IRPJ solicitado.
[...]
24. Continuando a análise das deduções, o IRRF referente ao código 0916 – prêmios
obtidos em concursos e sorteios - também não poderá ser considerado devido aos
motivos expostos a seguir.
25. O comprovante obtido pelo sistema IRF CONSULTA A fl. 78 indica que a empresa
de comércio atacadista de produtos farmacêuticos de CNPJ de n° 45.453.214/0001- 51
(fl. 80) declarou rendimentos no valor de R$ 40.400,00 para um IRRF no valor de R$
8.080,00, ou seja, a retenção foi efetuada à alíquota de 20%,
26. Desse modo, esse IRRF não pode ser considerado na composição do saldo credor de
IRPJ porque sua retenção é exclusiva na fonte de acordo com o art. 63 da Lei n° 8.981
de 20 de janeiro de 1995, alterada pela Lei no 9.065 de 20 de junho de 1995, transcrita a
seguir.
[...]
27. Portanto, não havendo outros documentos pertinentes nos autos, os extratos do
sistema IRF CONSULTA citados apenas comprovam o valor de R$ 27.507,21.
Destarte, somente para fins de restituição, a dedução de imposto de renda retido na fonte
no cálculo do imposto de renda sobre o Lucro Real passou de R$ 228.523,75 para R$
27.507,21. Essa redução comprometeu a maior parte do valor solicitado no Pedido de
Restituição.
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006538/2002-31

(ii) em relação à apuração do IRPJ devido, a fiscalização recalculou o imposto em
razão de dedução indevida de participações de empregados:
28. Não obstante, em análise à Ficha 06 — Demonstração do Lucro Liquido da
DIRPJ/1998 em pauta (fl. 62), verificou-se que o resultado antes das participações no
valor de R$ 390.818,01 foi deduzido pelas participações de empregados no valor de R$
589.975,75. Essa operação resultou em um prejuízo liquido de R$ 199.157,74.
29. Entretanto, no cálculo dessa participação não foi obedecido o disposto no art. 189 da
lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 que determina a dedução dos prejuízos
acumulados antes do cálculo das participações.
30. A linha 06 da Ficha 20 — Demonstração de Lucros e Prejuízos da mesma
DIRPJ/1998 (fl. 74) - apresenta um saldo de prejuízos acumulados no valor de R$
4.260.841,15 que seria suficiente para anular o resultado antes das participações
apresentado.
Essa dedução impossibilitaria a distribuição de quaisquer participações. Dessa maneira
o lucro liquido do período base não sofreria a redução dessa participação e resultaria um
valor positivo.
Assim, em razão dos fatores acima expostos, a autoridade administrativa
recalculou o Lucro Real e o Saldo de IRPJ a Pagar. Neste procedimento, apurou um saldo
devedor conforme abaixo:
31. Assim sendo, devido a essa inobservância, somente para fins de cálculo do valor a
ser restituído, o Lucro Real do ano-calendário de 1997 foi recalculado,
desconsiderando a participação de empregados, conforme quadro a seguir:

32. Concluindo, considerando a análise do IRRF, somente para fins do cálculo do
valor a ser restituído, a comprovação de parte do IRRF e a inconsistência no cálculo
das participações alteraram o cálculo de imposto de renda sobre o lucro real de tal
maneira que o saldo negativo de IRPJ declarado passa a ser imposto de renda a pagar,
de acordo com o quadro a seguir.
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006538/2002-31

A contribuinte se insurgiu contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de piso na qual esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
A empresa, tendo tomado ciência do despacho decisório em 28/03/2008 (fls. 117 -
verso), inconformada, apresentou sua manifestação em 17 de abril de 2008, por meio de
seu procurador (fls. 126/144), alegando, em síntese, que:
- o prazo de cinco anos da apresentação da compensação expirou-se, tendo ocorrido
homologação tácita (art. 74, 1°, 2°, 4° e 5° da Lei n° 9.430/1996).
- a Requerente apurou (e fez constar das suas Declarações) saldo negativo de IRPJ, no
montante de R$ 228.523,75.
- em virtude (i) dos valores recolhidos a titulo de IRRF, no montante de R$ 259.945,12
(sob o código de receita n° 8045, e retidos por terceiros, conforme os respectivos
informes de rendimentos - doc anexos). Conforme quadro abaixo:

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 16-
21.974 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – DRJ/SPOI,
ora guerreado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não demonstrada a certeza e liquidez do crédito pleiteado, por ausência de
comprovação das alegações trazidas a colação, indefere-se o pedido de restituição.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo a autoridade administrativa proferido, antes do prazo de cinco anos previsto na
legislação, o despacho decisório por meio do qual não homologou as DCOMPs
transmitidas pela manifestante não há que se falar em homologação tácita.
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006538/2002-31

Solicitação Indeferida
Na decisão, a DRJ/SPOI registrou, à partida, que a contribuinte não havia
impugnado a reapuração do IRPJ devido em razão da dedução indevida da participação dos
empregados. Desta forma, não tendo sido impugnada, prevaleceu a conclusão da fiscalização
acerca do IRPJ devido: R$ 51.732,81 (alíquota de 15%) e R$ 10.488,54 (adicional).
Quanto à comprovação do IRRF, a autoridade julgadora de piso registrou que a
mera juntada de diversos DARF pagos pela própria contribuinte com código 8045 (IRRF sobre
Outros Rendimentos), sem outros elementos de prova, não são suficientes para a comprovação
da efetiva retenção. Outras retenções já teriam sido analisadas e deferidas. Cito suas palavras:
Com relação item 2, a apresentação de diversos DARFs recolhidos pela empresa sob o
código 8045 (IRRF sobre Outros Rendimentos), não afasta a glosa do IRRF deles
constante. Esses IRRFs não constam das DIRFs respectivas — ou, se constam, já foram
considerados - nem foram apresentados informes de rendimentos respectivos. Em se
tratando de IRRF sobre Outros Rendimentos, não é possível, sem outros elementos de
prova, dada a generalidade do código de receita, determinar a natureza jurídica dos
rendimentos, que podem ser diversos.
Não sendo possível determinar a natureza dos recolhimentos, dada a diversidade de
rendimentos abarcados por esse código, com os documentos juntados, não se pode,
outrossim, averiguar quem possui o direito ao gozo do IRRF como dedução em sua
DIPJ, nem qual(is) a(s) receita(s) a ser(em) incluída(s) na apuração do resultado. Assim,
mesmo que se pudesse afastar a determinação legal restritiva de serem apresentados os
informes de rendimentos respectivos (art. 55 da Lei no 7.450/1985), deveria ser mantida
a glosa.
Ainda com relação ao IRRF, foram apresentados alguns informes, cuja análise se faz
conforme quadro abaixo:

[...]
Quanto à possibilidade da produção dessas provas, cumpre observar que a empresa,
sujeita à tributação com base no lucro real, tem a obrigação de manter escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais, que deve abranger todas as suas operações.
Essa é a dicção do art. 197 do RIR/1994:
[...]
Quanto à alegação de homologação tácita em razão do prazo decadencial previsto
no artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, a autoridade julgadora a quo registrou que este prazo
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006538/2002-31

refere-se à homologação das compensações feitas em DCOMP e não ao pedido de restituição.
Uma vez que as DCOMP foram apresentadas no período de 15/04/2003 a 15/03/2004 e a ciência
do Despacho Decisório ocorreu em 28/03/2008, as compensações não teriam sido homologadas
tacitamente.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, reiterou a alegação de homologação tácita em razão do prazo
decadencial do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Alegou também que os DARF juntados aos autos
comprovariam a efetiva retenção e o saldo negativo de IRPJ. Cito suas palavras:
E nem se alegue que a ora Recorrente não teria comprovado a liquidez e certeza do seu
crédito (indébito tributário).
Não. Todos os DARFs que compõem, rigorosamente, o montante do IRRF (recolhido
sob o código da receita 8045), e que foram trazidos aos autos quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, não deixam dúvidas acerca do efetivo direito da ora
Recorrente à pretendida restituição/compensação. Da mesma forma os Informes de
Rendimentos, já anexados aos autos, também fazem prova cabal da efetiva retenção do
IRRF. Esse montante, conforme determina a legislação de regência, deve ser deduzido
para efeito de apuração do imposto devido, por ocasião do ajuste anual.
Ao final, a recorrente pediu a reforma da decisão de piso nos seguintes termos:
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Acórdão ora
recorrido, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, reformando-se
o referido Acórdão, para o fim de que seja reconhecida a homologação tácita da
compensação relacionada no processo administrativo em referência, tendo em vista o
manifesto decurso do prazo quinquenal, in albis, entre a apresentação do Pedido de
Compensação (em 25/10/2002) e a prolação do Despacho Decisório ora impugnado (em
17/03/2008), à luz do disposto nos parágrafos 1o, 2°, 4° e 5° do artigo 74 da Lei n°
9.430/1996, cancelando-se a pretendida cobrança dos supostos débitos relacionados nos
correspondentes PER/DCOMPs (listados no item 4 do Despacho Decisório objeto da
Manifestação de Inconformidade em causa).
Sucessivamente, e na remota hipótese de não ser reconhecida a homologação tácita da
compensação em causa, o que se admite apenas para argumentar, e tendo em vista a
comprovada liquidez e certeza do crédito passível de restituição/compensação apurado
(de acordo com toda a documentação trazida aos autos quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade), requer seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, reformando-se o Acórdão ora recorrido, para o fim de que sejam
definitivamente homologadas as compensações relacionadas no processo administrativo
em questão, cancelando-se de toda forma a pretendida cobrança dos supostos débitos
relacionados nos correspondentes PER/DCOMPs (listados no item 4 do Despacho
Decisório objeto da Manifestação de Inconformidade em causa).
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006538/2002-31

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, trata-se de Pedido de Restituição – PER por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
1997 no valor original de R$ 228.523,75.
O crédito foi indeferido pela autoridade fiscal em razão da reapuração do IRPJ
devido em 1997 e da falta de comprovação das retenções de IRRF e do oferecimento à tributação
das respectivas receitas.
Contudo, cumpre destacar, a contribuinte, nas peças de defesa, não impugnou de
forma específicas duas matérias apontadas pela fiscalização para o indeferimento do crédito
pleiteado, quais sejam, (i) a reapuração do IRPJ devido em razão da dedução indevida de
participação dos empregados; e (ii) a falta de comprovação do oferecimento das receitas à
tributação.
Vale salientar que, conforme trechos do Despacho Decisório anteriormente
citados, a autoridade fiscal apontou essas matérias de forma específica e fundamentada. Mas,
sobre elas, a recorrente não escreveu uma linha na manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário.
Ora, conforme legislação de regência, no processo administrativo fiscal, as
matérias devem ser impugnadas especificamente, incumbindo à contribuinte fazer prova da
liquidez e certeza do crédito pleiteado. É o que se depreende da dicção do artigo 17 do Decreto
no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Tenho, portanto, como incontroversas essas matérias.
Em sua defesa, a contribuinte limitou-se a alegar apenas duas matérias: (i)
homologação tácita do direito creditório; e (ii) comprovação das retenções na fonte com base em
DARF e Informes de Rendimento juntados aos autos.
No que tange à primeira matéria, impende dizer que andou bem a autoridade
julgadora de primeira instância quando asseverou que o prazo de que trata o artigo 74, § 5o da
Lei no 9.430/1996 versa tão somente sobre a homologação das compensações e não do pedido de
restituição. Transcrevo o texto legal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006538/2002-31

[...] – grifei.
Note-se que o legislador foi específico ao determinar que o prazo de homologação
refere-se à compensação declarada.
A norma jurídica de compensação veiculada pela DCOMP não se confunde com a
norma jurídica do direito creditório veiculado pelo PER. O que se homologa é a extinção sob
condição resolutória do crédito tributário por meio da compensação.
E, como dito pela autoridade julgadora a quo, no momento da ciência do
Despacho Decisório (28/03/2008) nenhuma das DCOMP havia sido alcançada pela norma
decadencial.
Quanto à questão da comprovação das retenções de IRRF, também é mister
concordar com a DRJ/SPOI que a mera apresentação de DARF com recolhimentos de IRRF com
código 8045 (IRRF sobre Outros Rendimentos), sem apresentação de DIRF e sem estarem
acompanhados da escrituração contábil, não faz prova da efetiva retenção de IRRF na forma de
antecipação do IRPJ devido pela contribuinte. O DARF, por si só, não permite visualizar o
beneficiário do pagamento, a operação, o oferecimento das receitas à tributação.
Considerando que, no recurso voluntário, a contribuinte não dialogou com a
decisão de piso e limitou-se a reiterar as alegações lançadas na manifestação de inconformidade,
sem nada acrescentar em termos de razões de fato e de direito ou elementos de prova, não
vislumbro razão para a reforma da decisão recorrida.
Destarte, uso da faculdade prevista no artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF – RICARF para propor a adoção e confirmação da decisão recorrida por seus próprios
fundamentos abaixo transcritos:
Primeiramente, saliente-se que os motivos do indeferimento do pedido de restituição
foram dois, quais sejam:
1) Alteração da apuração do Lucro Real do período, com a consequente apuração de IR
a alíquota de 15% no valor de R$ 51.732,81 e adicional no montante de R$ 10.488,54
(no lugar dos valores declarados — R$ 0,00 e R$ 0,00, respectivamente).
2) Glosa do IRRF, que foi reduzido ao montante de R$ 27.507,21, em função da não
apresentação de informes de rendimentos, tendo sido considerado o valor constante dos
sistemas da RFB (R$ 35.708,72). Observe-se, ademais, que do montante encontrado no
sistema IRF CONSULTA, apenas parte dos rendimentos foram comprovadamente
oferecidos a tributação, o que resultou no valor considerado pela Autoridade
Administrativa. Outrossim, há entre os valores constantes dos bancos de dados da RFB
(fl. 78), IR retido exclusivamente na fonte e foram desconsiderados para cômputo do
montante dedutível na apuração do IRPJ a pagar.
A Manifestante apenas se insurgiu contra o item 2 supra, afirmando peremptoriamente
que havia feito constar das suas Declarações o saldo negativo no montante de R$
228.523,75.
Não tendo a Manifestante enfrentado a questão relativa a participação de empregados,
que efetivamente alterou a apuração do lucro real, tem-se que deve prevalecer o valor
apurado pela Autoridade Administrativa, na apuração do lucro real, que resultou em
apuração de IR a alíquota de 15% no valor de R$ 51.732,81 e adicional no montante R$
10.488,54.
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006538/2002-31

Com relação item 2, a apresentação de diversos DARFs recolhidos pela empresa sob o
código 8045 (IRRF sobre Outros Rendimentos), não afasta a glosa do IRRF deles
constante. Esses IRRFs não constam das DIRFs respectivas — ou, se constam, já foram
considerados - nem foram apresentados informes de rendimentos respectivos. Em se
tratando de IRRF sobre Outros Rendimentos, não é possível, sem outros elementos de
prova, dada a generalidade do código de receita, determinar a natureza jurídica dos
rendimentos, que podem ser diversos.
Não sendo possível determinar a natureza dos recolhimentos, dada a diversidade de
rendimentos abarcados por esse código, com os documentos juntados, não se pode,
outrossim, averiguar quem possui o direito ao gozo do IRRF como dedução em sua
DIPJ, nem qual(is) a(s) receita(s) a ser(em) incluída(s) na apuração do resultado. Assim,
mesmo que se pudesse afastar a determinação legal restritiva de serem apresentados os
informes de rendimentos respectivos (art. 55 da Lei no 7.450/1985), deveria ser mantida
a glosa.
Ainda com relação ao IRRF, foram apresentados alguns informes, cuja análise se faz
conforme quadro abaixo:

Como se vê acima, não há que se reformar o decidido pela Autoridade Administrativa,
quando ao pedido de restituição.
Negada a totalidade do crédito no despacho decisório, cumpre ao autor a comprovação
do direito alegado, conforme dispõe o art. 333 do Código Processual Civil:
Art. 333. 0 ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova
quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
Ademais, dispõe o art. 16 do PAF (Decreto n° 70.235/1972):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006538/2002-31

II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligencias, ou pendas que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia, que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2° E defeso ao impugnante. ou ao seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de oficio ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-
lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5°A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida • autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6° Caso já tenha sido proferido a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Quanto à possibilidade da produção dessas provas, cumpre observar que a empresa,
sujeita à tributação com base no lucro real, tem a obrigação de manter escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais, que deve abranger todas as suas operações.
Essa é a dicção do art. 197 do RIR/1994:
Art. 197. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-lei n.°1.598/77,
art. 7°)• Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, bem como os resultados apurados em suas atividades no território
nacional (Lei n.° 2.354/54, art. 2°).
Assim, no que tange o pedido de restituição, deve ser mantido o indeferimento da
Autoridade Administrativa.
Já no que se refere a argüição de homologação tácita das DCOMPs, há que se concordar
com a existência de norma que prevê a sua ocorrência (art. 74, § 5o, da Lei n°
9.430/1996), que foi introduzida no ordenamento pelo art. 17 da MP 135/2003,
posteriormente convertida na Lei n° 10.833/2003, que alterou a redação do art. 74 da
Lei n° 9.430/1996. Veja a redação do art. 74 no que é pertinente ao litígio:
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.006538/2002-31

Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com transito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(
(...)
§ 5o- 0 prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Observe-se, todavia, que não se conta a homologação do protocolo do pedido de
restituição, mas sim da entrega (protocolo ou transmissão, in casu) da declaração de
compensação.
As DCOMPs apresentadas foram protocoladas ou transmitidas a partir de R$
15/04/2003 até 15/03/2004 (quadro demonstrativo as fls. 109). Como a ciência do
despacho decisório ocorreu em 28/03/2008, somente seriam abarcadas pela
homologação tácita as DCOMPs apresentadas antes de 28/03/2003, o que não ocorreu.
Do que resulta que as DCOMPs, protocoladas ou transmitidas, a partir do mês de abril
de 2003 não foram alcançadas pela homologação tácita, ao contrário do que pretendeu
dar a entender a empresa.
Logo, pelo exposto, voto pelo INDEFERIMENTO da solicitação da Manifestante.
Quanto ao pedido de sustentação oral, esta possibilidade é prevista no artigo 58 do
RICARF e independe da manifestação deste relator ou de deliberação do Colegiado.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital